Tribunal: TJSP
Processo: 0007732-37.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR TERCEIRO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM O INTUITO DE ANULAR PENHORA QUE RECAIU SOBRE BEM DE SUA PROPRIEDADE. AÇÃO PRINCIPAL PROPOSTA POR MUNICÍPIO CONTRA EMPREENDEDORA IMOBILIÁRIA PARA OBRIGA-LA A REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTO. LIDE QUE, EM TESE, SE ENQUADRARIA NO ARTIGO 3o, ITEM I.12, DA

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR TERCEIRO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM O INTUITO DE ANULAR PENHORA QUE RECAIU SOBRE BEM DE SUA PROPRIEDADE. AÇÃO PRINCIPAL PROPOSTA POR MUNICÍPIO CONTRA EMPREENDEDORA IMOBILIÁRIA PARA OBRIGA-LA A REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTO. LIDE QUE, EM TESE, SE ENQUADRARIA NO ARTIGO 3o, ITEM I.12, DA RESOLUÇÃO 623/2013, NA REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO 785/2017, QUE ASSEGURA A COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA JULGAMENTO DO FEITO. EXISTÊNCIA, CONTUDO, DE EMBARGOS DE TERCEIRO ANTERIORMENTE OPOSTOS PELO MESMO INTERESSADO, VISANDO IGUALMENTE A ANULAÇÃO DE CONSTRIÇÃO SOBRE IMÓVEL, JULGADO EM 2008 PELA 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. DETERMINAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 9o DA RESOLUÇÃO 785/2017 PARA QUE O ITEM I.12 DO ARTIGO 3o DA RESOLUÇÃO 623/2013 SOMENTE SEJA APLICADO A PROCESSOS DISTRIBUÍDOS A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA. COMPETÊNCIA DA 1a SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA DE QUE A COMPETÊNCIA NÃO RECAI SOBRE A SUSCITANTE, MAS SIM À 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, QUE PRIMEIRO JULGOU EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PELA ORA AGRAVANTE, TORNANDO-SE PREVENTA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE.
CONFLITO PROCEDENTE, DETERMINANDO, ENTRETANTO, A REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS À COLENDA 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO PARA PROCESSAR E JULGAR O RECURSO.